Tribunal: TJES
Processo: 5013877-45.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013877-45.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WAGNER DARCI DA CONCEICAO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013877-45.2023.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
WAGNER DARCI DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROGRESSÃO NA CARREIRA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. MILITAR ACIDENTADO EM SERVIÇO. INAPTIDÃO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE AGILIDADE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por policial militar, WAGNER DARCI DA CONCEIÇÃO, reconhecendo seu direito à progressão na carreira sem a exigência de submissão ao teste de aptidão física (TAF) completo, devido a sequelas de acidente de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo do impetrante à dispensa do TAF completo no Processo Seletivo CAS-2023, em virtude das sequelas de acidente em serviço; e (ii) estabelecer se a revogação da Portaria nº 538-R/2011, que permitia a realização do TAF com restrições, afronta os princípios da isonomia e da proibição do retrocesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da isonomia material justifica o tratamento diferenciado do militar acidentado em serviço, permitindo que seja submetido ao TAF com restrições, adequando-se suas condições físicas às exigências do processo seletivo.

A revogação da Portaria nº 538-R/2011, sem a devida motivação e sem substituição por nova regulamentação que contemple as peculiaridades dos militares com capacidade física reduzida, viola os princípios da isonomia e da proibição do retrocesso de direitos fundamentais e sociais.

A condição física do impetrante, atestada por laudo médico, não o torna inapto para o serviço militar, mas apenas para a realização de testes específicos de agilidade, o que não impede sua progressão na carreira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exigência de TAF completo em processos seletivos para progressão na carreira militar deve considerar as condições físicas diferenciadas de militares acidentados em serviço, em observância aos princípios da isonomia material e da proibição do retrocesso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput, I; 7º, XXXI; 37, caput. LC nº 911/2019, art. 20, §§ 1º, 2º, 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5004221-64.2023.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 03.06.2024; TJES, AC nº 5012230-15.2023.8.08.0024, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 17.05.2024; TJES, AC/RN nº 5002707-51.2023.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 13.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013877-45.2023.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
WAGNER DARCI DA CONCEIÇÃO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interpost
a

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para que seja modificada a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por
WAGNER DARCI DA CONCEIÇÃO.

Quanto ao ato impugnado, a decisão que o considerou inapto no teste de aptidão física realizado no Processo Seletivo CAS-2023,
o
que refletiu no pedido de reconvocação para a realização da prova, contudo, abstendo-o de ser submetido à prova de agilidade, que compreende corrida de 2.400 metros e abdominal.

Depreende-se dos autos que o impetrante já integrava as fileiras da Polícia Militar quando, em 1999, sofreu acidente de trânsito durante o serviço em que prestava socorro a dois indivíduos baleados após troca de tiros com policiais militares.

Em 2019, submeteu-se ao Processo Seletivo para progressão na carreira, que inclui teste de aptidão física.

Contudo, destaca não haver diferenciação da prova aos portadores de sequelas
que o impossibilitam de realizar as atividades da prova
, hipótese na qual se insere, caracterizando a lesão ao seu direito de participação
em adequação à condição
apresentada.

A
segurança foi concedida e aduz o apelante não haver direito líquido e certo, diante do regramento referente ao regime de progressão da carreira militar, no qual se verifica a imprescindibilidade
de
participação
nas
etapas do processo seletivo,
o que inclui
aprovação no TAF, para que
o militar
frequente o
Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, na forma da Lei.

Dessa forma,
explica,
todos que almejam a progressão na carreira devem ser submetidos às exigências legais, em razão da natureza do ofício executado, que justifica o regime diferenciado que lhes é direcionado.

Além disso, aduz que as sequelas decorrentes do acidente em que esteve envolvido em 1999 não foram constatadas pela Junta Médica de Saúde, mas por profissional da rede privada de saúde, o que não se admite com fundamento no artigo 20, §§2º, 6º, 7º e 8º da LC nº 911/2019
e revela inobservância ao princípio da isonomia
com os demais candidatos
.

Da detida análise dos
documentos acostados aos
autos,
verifica-se que em 2015 a Diretoria de Saúde da PMES publicou um Aditamento, no qual consta a conclusão do Parecer emitido nos seguintes termos:

[...]
Pode fazer TAF com restrição e corrida, flexão de tronco e abdominal; WAGNER DARCI DA CONCEIÇÃO, RG 16.275-6/NF 858459, DDHPC,
[...]

Isso porque, em consonância, a Portaria nº 538-R de 22/09/2011, dispunha sobre a aplicação do TAF aos policiais militares que, embora aptos para o serviço, tem capacidade física reduzida em decorrência de acidente em serviço.

Por fim, menciono ainda o Boletim do Comando Geral publicado em 06/08/2021, no qual, dentre outras medidas, revogou a Portaria nº 538-R/2011.

Nesse passo, direciono-me ao entendimento de que, sem embargo de que a Administração Pública deve agir em observância ao princípio da legalidade, também não pode se distanciar do princípio da isonomia, em seu aspecto material, de modo a tratar todos proporcionalmente às desigualdades apresentadas, proporcionando as oportunidades de forma igualitária, independentemente da particularidade apresentada.

Além da classificação realizada pela Junta Médica Oficial, que o considerou apto com restrições de movimentação de corrida, flexão de tronco e abdominais, verifica-se pelo laudo médico apresentado pelo impetrante que a sequela do acidente evoluiu para o diagnóstico de artrose, incapacitando-o de realizar testes de agilidade, de forma definitiva (id.24765851).

Sobre o assunto já restou decidido recentemente nesta Colenda Câmara:

[...]
4)
A revogação da Portaria nº 538-R/2011, que permitia a realização do teste de aptidão física em processo interno de promoção na PMES com restrições, pelo Decreto Estadual nº 1.582-S/2021, sem a indicação da motivação para tanto e a substituição da regulamentação da matéria por novo ato normativo, ensejou afronta ao princípio da proibição do retrocesso de direitos fundamentais e sociais, uma vez que

teria havido retrocesso na proteção e defesa da vedação de qualquer conduta discriminatória ao trabalhador portador de deficiência (art. 7º, inciso XXXI, da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e da isonomia (arts. 5º, caput e inciso I, e 37, caput, da CF/88)
. 5)
A adoção desta medida objetiva possibilitar, não o ingresso de pessoa portadora de deficiência nos quadros da Corporação Militar, mas, sim, a ascensão funcional daquele militar que não consegue realizar todas as provas do teste de aptidão física em decorrência de lesão oriunda de acidente em serviço, mas que trabalha normalmente nas atividades operacionais e administrativas da PMES
,
por ter sido considerado apto pela Junta Militar de Saúde, o que efetiva os princípios constitucionais da isonomia e da razoabilidade, motivo pelo qual poderia ter o Estado apelante permitido que o apelado participasse do TAF do CAS 2023 em condições especiais, ainda que a Portaria nº 538-R/2011 tenha sido revogada, sem que isso importasse em ofensa ao postulado da legalidade, já que não pode haver retrocesso de direito fundamental ou social já implementado.
6)
A realização do TAF em condições especiais não ofende o princípio constitucional da isonomia, pois, ao contrário de beneficiar candidato em detrimento dos demais, busca equalizar situação desigual, ao permitir que militar que se acidentou em serviço também possa participar do processo de promoção na carreira em condições iguais aos demais

militares, sendo exatamente esta a noção da igualdade material buscada pela Constituição da República
. 7) Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária.
(
Data: 03/Jun/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5004221-64.2023.8.08.0024 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Reintegração ou Readmissão
).

Menciono ainda os precedentes
:
AC e RN nº 5012230-15.2023.8.08.0024, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, DP 23/02/2024, TJES;
Data: 17/May/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível
-
Número: 5015886-77.2023.8.08.0024 - Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Data: 13/Aug/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5002707-51.2023.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Liminar.

De outra vista, não se subsume o caso à hipótese do §8º do artigo 20 da LC nº911/2019, conforme aduz o apelante. Isso porque refere-se, o mencionado regramento, ao militar estadual
afastado
da atividade policial ou bombeiro militar
em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito. Confira-se:

Art. 20.
O TAF consiste na avaliação da higidez do militar estadual para o desempenho de suas atividades profissionais.

§ 1º
Para preenchimento das vagas previstas nos arts. 14 e 15 é indispensável que o militar estadual seja considerado apto no TAF, conforme normas internas das Corporações, dentre outras condições estabelecidas nesta Lei Complementar.

§ 2º
Para ser submetido ao TAF é indispensável que o militar estadual seja considerado apto pela JMS, em inspeção de saúde específica, sendo eliminado do respectivo processo de seleção se for considerado inapto.

§ 3º
Para o preenchimento das vagas previstas no art. 17, serão chamados para o TAF os militares estaduais mais antigos e mais bem classificados na PCIP, necessários ao preenchimento total das vagas, desde que considerados aptos pela JMS, na forma do § 2º deste artigo.

§ 4º
O TAF será aplicado por comissão designada pelo Comandante Geral da PMES ou do CBMES.

§ 5º
O militar estadual que não alcançar os índices estabelecidos nas normas internas das Corporações para o TAF será eliminado do processo de seleção.

§ 6º
A militar estadual que não atender, exclusivamente, o requisito dos §§ 1º e 2º deste artigo, por encontrar-se no período de gestação atestado pela JMS ou em licença maternidade, não será matriculada no curso pleiteado, e, se classificada no limite de vagas, terá sua vaga reservada para o próximo curso conforme previsto no § 8º.

§ 7º
O militar estadual que não atender, exclusivamente, o requisito do § 1º deste artigo, por encontrar-se afastado
da atividade policial ou bombeiro militar
em decorrência de acidente de serviço ou que com ele possua relação de causa e efeito, terá agendada uma nova data para a realização do TAF
até o resultado final do processo de seleção do curso pleiteado;
se não for possível a realização do TAF até a publicação do resultado final do processo de seleção
não
será matriculado no curso pleiteado
e,
se classificado no limite de vagas, terá sua vaga reservada para o próximo curso conforme previsto no § 8º
.

§ 8º
O militar estadual
que se enquadrar nos §§ 6º ou 7º
deste artigo deverá requerer inscrição no processo seletivo do curso correspondente imediatamente posterior
,
cessada a condição impeditiva, sendo submetido apenas às etapas previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo e,
se considerado apto no TAF, será matriculado no referido curso, ocupando vaga dentro do critério ao qual se habilitou
, desde que atendidos os requisitos previstos nos arts. 16 e 21
.

Deste modo, a incapacidade do impetrante refere-se a realização de testes físicos de agilidade, o que não se convola em inaptidão em continuar a desenvolver as funções da carreira, não se revelando a subsunção da disposição contida no §8º com as peculiaridades do caso tratado nos autos.

Frise-se, por fim, que o impetrante continuou a exercer sua função como militar após se recuperar do acidente, apesar do Parecer quanto à incapacidade decorrente, para desenvolver testes físicos de agilidade.

Por fim, verifica-se que após reinserção no processo seletivo, por determinação do juízo primevo, frequentou o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, no qual foi aprovado, sendo-lhe permitida a participação do ato de formatura ocorrida em agosto de 2023.

Por todo o exposto, despiciendas maiores considerações, mantém-se a sentença combatida por seus termos, no sentido de conceder a segurança pleiteada, para que se abstenha o Estado do Espírito Santo em submeter o impetrante/apelado, ao teste de avaliação física, previsto no Edital do Processo Seletivo CAS-2023.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que quando do julgamento da Apelação Cível em tela, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, entendeu por negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para manter a Sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por

Wagner Darci da Conceição, em que o Magistrado singular concedeu a segurança pleiteada para o fim de determinar que se “
suspenda o ato administrativo que considerou o Impetrante inapto e o reconvoque para o Teste de Aptidão Física, se abstendo de aplicar a prova de agilidade, corrida de 2.400 metros e abdominal, para o Processo Seletivo do CAS-2023 e, caso aprovado, seja matriculado no curso de formação
”
.

Conforme se infere do voto de relatoria “
a incapacidade do impetrante refere-se a realização de testes físicos de agilidade, o que não se convola em inaptidão em continuar a desenvolver as funções da carreira, não se revelando a subsunção da disposição contida no §8º
[do artigo 20 da LC nº 911/2019]
com as peculiaridades do caso tratado nos autos. Frise-se, por fim, que o impetrante continuou a exercer sua função como militar após se recuperar do acidente, apesar do Parecer quanto à incapacidade decorrente, para desenvolver testes físicos de agilidade. Por fim, verifica-se que após reinserção no processo seletivo, por determinação do juízo primevo, frequentou o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, no qual foi aprovado, sendo-lhe permitida a participação do ato de formatura ocorrida em agosto de 2023
”.

Pedi vista dos autos em razão de uma dúvida que me ocorreu e, a
pós analisá-los, estou certo de acompanhar
na íntegra o voto proferido pelo Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao Apelo.

É como voto.